Tribunal: TJDFT
Processo: 0709225-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a penhora de veículo por pertencer a terceiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a penhora do veículo.
III. Razões de decidir
3. Inegável que a transferência de propriedade de bem móvel se dá pela mera tradição (art. 1.267 do Código Civil). Em regra, veículo registrado em nome de terceiro não pode ser penhorado, a não ser que se demonstre a aquisição do bem pelo executado mediante tradição ou ainda que o registro não espelha a realidade dominial, na forma do art. 789 do CPC.
4. No caso, há documentos que comprovam a tradição do veículo ao agravado, devendo ser deferida a penhora pleiteada.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267. CPC, art. 789.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0734160-38.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24/10/2023; AGI 0717450-40.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01/02/2024.